Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-63.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728691-63.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERISCIMO PEREIRA DE SOUSA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por VERISCIMO PEREIRA DE SOUSA contra a sentença de ID n.o 59416024, que julgou improcedente o pedido autoral de auxílio-doença. O apelante deixou de recolher o preparo por alegar ser beneficiário da gratuidade de justiça. Porém, compulsando os autos, verifico que não foi encontrada a decisão concessiva do benefício da justiça gratuita. Assim, converto o julgamento em diligência e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante possa anexar aos autos os documentos atuais comprobatórios de sua situação de pobreza ou que recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador